Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Individualização da pena. Agravante. Reincidência.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia não pode ser utilizada para fins de reincidência.
3 – Revisão julgada procedente.